Tribunal: TJBA
Processo: 0764016-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0764016-45.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICO CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS DO AMARAL LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AGITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. SÚMULA 568, DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECRETADA EM SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 151, INCISO IV, DO CTN. ART. 8º DO CTRMS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (STJ,
ERESP Nº 850.332/SP). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE IMPÕE.

ACERTO DO COMANDO SENTENCIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso agitada pela agravada em sede de contrarrazões, tendo em vista que a Municipalidade acostou aos autos prova de que fora intimada apenas em 08/09/2020, momento em que os prazos estavam suspensos em razão da pandemia da Covid-19, voltando a correr apenas em 02/08/2021, tendo a certidão emitida pela Secretaria da Segunda Câmara Cível acostada em sede de manifestação, legitimando a tempestividade do recurso horizontal interposto em 09/09/2021.

2. A pretensão recursal posta em sede de Apelação achou-se em contrariedade à jurisprudência do STJ, tendo sido aplicada a regra do artigo 932, inciso IV, do CPC, autorizado, por sua vez, o julgamento monocrático, cujo permissivo encontra agasalho na letra da Súmula nº 568, do Superior Tribunal de Justiça.

3. “
O STJ possui o entendimento de que a

instauração do contencioso administrativo amolda-se à hipótese

do art. 151, III, do CTN, razão pela qual perdurará a suspensão

da exigibilidade até decisão final na instância administrativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1396238/SC, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 06/09/2011).

4. A questão posta nos autos é pacificada na jurisprudência do STJ, através do EREsp nº 850.332/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos do art. 543-C do CPC, tendo entendido que a impugnação à cobrança do tributo, seja a que título for, suspende a sua exigibilidade, inclusive, a compensação tributária.

5. Reputa-se, assim, como correta a sentença que extinguiu o feito executivo, mantida como não provimento da Apelação interposta, ante a incidência da causa suspensiva de exigibilidade prevista no art.151, inciso IV do CTN, que obstava a propositura da Execução Fiscal pelo ora agravante.

Decisão Monocrática que se mantém.
PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0764016-45.2016.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como agravada,
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de intempestividade do recurso agitada pela agravada em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator